Tribunal: STM
Processo: 7000122-61.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ENCARREGADO DA INVESTIGAÇÃO. DESPACHO. INDICIAMENTO. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. TIPO PENAL. NÃO VINCULATIVO. PODER JUDICIÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. INDEPENDÊNCIA. ARMAMENTOS. CONTROLE DE REGISTROS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DILIGÊNCIAS PENDENTES. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar e efetivar a investigação.
2. O IPM apura sumariamente os fatos, portanto tem caráter de instrução provisória. A sua finalidade precípua reside em ministrar elementos necessários à propositura da Ação Penal Militar (APM). O seu trancamento, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de processos relativos ao controle de armamentos, implica em feitos dotados de certa complexidade.
4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, notadamente nos casos em que sequer as diligências requisitadas pelo MPM foram concluídas.
5. O Despacho de indiciamento em IPM, isoladamente, não tem o condão de materializar qualquer constrangimento ilegal, pois, ao final da inquisa, há a possibilidade de a autoridade delegante manter ou modificar o entendimento exarado pelo Encarregado do IPM.
6. Na mesma base, o MPM estará livre para formar a sua convicção sobre os resultados da investigação, de modo a oferecer ou não a Denúncia, valendo-se do tipo penal apontado ou outro que entender cabível. Igualmente, o Poder Judiciário, ao julgar a potencial APM, formará o seu balizado entendimento sobre os fatos, não se vinculando às conclusões da investigação.
7. Assim, o trancamento prematuro do IPM, sem justificativa plausível (Despacho de indiciamento), ofende os cânones constitucionais que embasam o MPM, sob pena de impedi-lo de prosseguir nas investigações em curso.
8. Confirmação do indeferimento da liminar. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000122-61.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VINÍCIUS MARTINS ROSA
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES VICENTINI (OAB MG209206)
PACIENTE: MARCOS LIMA DE MELO
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES VICENTINI (OAB MG209206)
PACIENTE: BRUNO RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES VICENTINI (OAB MG209206)
IMPETRADO: COMANDANTE DA INFANTARIA MOTORIZADA - 13ª BRIGADA DE
INFANTARIA MOTORIZADA - CUIABÁ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT", MANTER O INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR, E
DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000122-61.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: VINÍCIUS MARTINS ROSA
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES VICENTINI (OAB MG209206)
PACIENTE: MARCOS LIMA DE MELO
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES VICENTINI (OAB MG209206)
PACIENTE: BRUNO RODRIGUES BEZERRA
ADVOGADO(A): LEANDRO ALVES VICENTINI (OAB MG209206)
IMPETRADO: COMANDANTE DA INFANTARIA MOTORIZADA - 13ª BRIGADA DE INFANTARIA
MOTORIZADA - CUIABÁ
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE.
ENCARREGADO DA INVESTIGAÇÃO. DESPACHO. INDICIAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
SIGILO
FUNCIONAL.
TIPO
PENAL.
NÃO
VINCULATIVO. PODER JUDICIÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
ARMAMENTOS.
CONTROLE
DE
REGISTROS.
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
DILIGÊNCIAS
PENDENTES.
APRECIAÇÃO
EXAURIENTE
DA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de
cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar e
efetivar a investigação.
2. O IPM apura sumariamente os fatos, portanto tem caráter de instrução
provisória. A sua finalidade precípua reside em ministrar elementos necessários
à propositura da Ação Penal Militar (APM). O seu trancamento, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade.
3. A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de
processos relativos ao controle de armamentos, implica em feitos dotados de
certa complexidade.
4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a
apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de
origem, notadamente nos casos em que sequer as diligências requisitadas pelo
MPM foram concluídas.
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Despacho de indiciamento em IPM, isoladamente, não tem o condão de
materializar qualquer constrangimento ilegal, pois, ao final da inquisa, há a
possibilidade de a autoridade delegante manter ou modificar o entendimento
exarado pelo Encarregado do IPM.
6. Na mesma base, o MPM estará livre para formar a sua convicção sobre os
resultados da investigação, de modo a oferecer ou não a Denúncia, valendo-se
do tipo penal apontado ou outro que entender cabível. Igualmente, o Poder
Judiciário, ao julgar a potencial APM, formará o seu balizado entendimento
sobre os fatos, não se vinculando às conclusões da investigação.
7. Assim, o trancamento prematuro do IPM, sem justificativa plausível
(Despacho de indiciamento), ofende os cânones constitucionais que embasam o
MPM, sob pena de impedi-lo de prosseguir nas investigações em curso.
8. Confirmação do indeferimento da liminar. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ, manter o indeferimento do
pleito liminar e denegar a Ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. Leandro Alves Vicentini
em favor dos Pacientes Marcos Lima de Melo [1º Tenente da Reserva Remunerada (1º Ten
R/1)], Vinicius Martins da Rosa [1º Sargento (1º Sgt)] e Bruno Rodrigues Bezerra [3º
Sargento (3º Sgt)], recebidos em 1º.3.2024 (Evento 1, doc. INIC1).
A impetração fundamenta-se nos arts. 5º, LXVIII (concessão de HC), da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 648, I (ausência de justa causa), do Código de
Processo Penal (CPP).
Inicialmente, apresenta-se breve retrospectiva dos fatos que antecederam ao
presente HC.
Originalmente, o presente writ foi impetrado perante o Juízo da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/9ª CJM) (Processo Relacionado: HC nº 7000035-
39.2024.7.09.0009, Evento 1, doc. INIC1).
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 1º.3.2024, o Juiz Federal da Justiça Militar declarou a
incompetência daquele Juízo, remetendo os autos ao Superior Tribunal Militar (STM)
(Processo Relacionado: HC nº 7000035-39.2024.7.09.0009, Evento 8, doc. DEC1).
Em síntese, o Impetrante informa que o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000027-52.2024.7.09.0009 foi instaurado em 28.12.2023, no âmbito do Comando da 13ª
Brigada de Infantaria Motorizada (Cmdo 13ª Bda Inf Mtz) em Cuiabá-MT, para apurar o
suposto registro de armas de fogo sem os correspondentes processos administrativos e
embasamentos legais no ano de 2022.
Os Pacientes trabalhavam, à época dos fatos, na Seção responsável por essas
providências – Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da OM supracitada.
No decorrer do referido IPM, o Encarregado, agindo com os poderes delegados
pelo Comandante (Cmt) da 13ª Bda Inf Mtz, exarou “Despacho de Indiciamento” dos 3 (três)
ora Pacientes (Evento 1, doc. OUT5, fls. 126/130), com base no art. 326, § 1º, I, do Código
Penal Militar (CPM):

Violação de sigilo funcional
Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, ou de
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou
banco de dados da administração militar; (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

Em suma, o Impetrante alega, no tocante ao referido indiciamento, a ocorrência
de suposta ilegalidade. Na sua óptica, a conduta dos Pacientes, no ano de 2022, seria atípica,
em face da irretroatividade da lei penal posterior, a qual tipificou crime anteriormente
inexistente (novatio legis incriminadora) ̶ Lei nº 14.688/23, que alterou o CPM. Nessa base,
requer, liminarmente:
- o reconhecimento da existência de constrangimento ilegal aos Pacientes; e
- o deferimento de medida liminar para o trancamento do IPM ou, caso tenha
sido instaurada, da eventual Ação Penal Militar (APM).
No mérito, o Impetrante pleiteia a concessão da ordem, nos mesmos termos.
Em 7.3.2024, o pleito liminar foi indeferido por falta de amparo legal (Evento
5, doc. DEC1).
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, a autoridade apontada como coatora – art. 91, § 2º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) – juntou aos autos, em 12.3.2024, as
informações que foram requisitadas (Evento 15, doc. INF_HC1).
Em seguida, o feito seguiu para a abertura de vista à PGJM ̶ art. 472, § 3º, do
CPPM, c/c o art. 91, § 3º, do RISTM.
A PGJM, mediante o Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do presente writ e, no
mérito, pela denegação da Ordem (Evento 18, doc. PARECER_MPF1).
As providências de estilo para a inclusão do “writ” em pauta de julgamento
foram adotadas.
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus (HC), manejado pelo Impetrante Dr. Leandro Alves
Vicentini, visa trancar o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000027-52.2024.7.09.0009,
instaurado contra os Pacientes Marcos Lima de Melo [1º Tenente da Reserva Remunerada (1º
Ten R/1)], Vinicius Martins Rosa [1º Sargento (1º Sgt)] e Bruno Rodrigues Bezerra [3º
Sargento (3º Sgt)].

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Em suma, o Impetrante requer a concessão da Ordem para obstar a investigação
penal militar em curso.
O IPM em questão apura possíveis ilícitos relacionados ao registro de
armamentos e outras providências, sem os correspondentes processos administrativos e
embasamentos legais, no âmbito da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC)
do Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada (Cmdo 13ª Bda Inf Mtz), em Cuiabá-
MT, no ano de 2022.
Segundo o Impetrante, haveria suposto constrangimento ilegal no procedimento
inquisitorial, consubstanciado no ato de indiciamento dos Pacientes mediante o Despacho que
mencionou o tipo penal previsto no art. 326, § 1º, I, do Código Penal Militar (CPM):

Violação de sigilo funcional

7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, ou de
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou
banco de dados da administração militar; (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

Na peculiar óptica do Impetrante, o ato de indiciamento em tipo penal que foi
integrado à legislação posteriormente aos fatos investigados, constituiria, em tese,
constrangimento ilegal aos Pacientes.
Assim, preenchidos os requisitos legais, este HC deve ser conhecido,
processado e julgado.

2. DOS ARGUMENTOS DA DEFESA

Inicialmente, algumas ponderações são oportunas.
Na sua dicção, o Impetrante alega haver constrangimento ilegal no Despacho de
indiciamento dos Pacientes. Nesse fio, requer a concessão da Ordem, liminarmente e no
mérito do presente HC.
Os fundamentos que arrostam a pretensão do Impetrante estão elencados a
seguir.

2.1 Da confirmação da Decisão liminar

Sobre o indeferimento liminar do pleito, inexistem novos elementos capazes de
mudar o entendimento anteriormente externado. Assim, confirma-se a Decisão de 7.3.2024,
que rebateu as teses defensivas da seguinte forma (Evento 5, doc. DEC1):

“[...]13. [...] a Decisão da Autoridade, supostamente coatora, não está eivada de vícios.
14. Isso porque o indiciamento dos Pacientes em sede de IPM não constitui constrangimento
ilegal. A indicação de possível tipo penal pelo Encarregado do procedimento não vincula o
futuro entendimento do Ministério Público Militar (MPM) sobre o caso, tampouco ao Poder
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Judiciário, em sua oportuna atuação. Ambos, nas suas respectivas esferas de atribuições,
formarão as suas convicções, independentemente do que consta no IPM, podendo ou não ser
coincidentes às conclusões da fase pré-processual.
15. Inclusive, sequer é necessário que o Encarregado do IPM aponte um ou mais tipos
penais específicos durante as investigações, mediante Despacho ou no Relatório final. Isso
porque, a apuração efetivada em sede do IPM investiga os fatos. Ao final do procedimento,
haverá ou não indícios de crime militar. Assim se depreende da aplicação da técnica de
hermenêutica sistêmica aos arts. 9º e 22, ambos do Código de Processo Penal Militar
(CPPM):

Finalidade do inquérito
Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais,
configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.
[...]
Relatório
Art. 22. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado
mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do
dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar
a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a
conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais. (Grifos nossos.)

16. Dessa forma, o requisito do “fumus boni juris” para o deferimento da liminar requerida
está ausente, pois o Despacho questionado pelo Impetrante não vincula quaisquer atuações
futuras do MPM e/ou do Poder Judiciário, descaracterizando o aludido constrangimento
ilegal. Ademais, o exame preliminar dos autos denota que os fatos investigados podem,
hipoteticamente, subsumirem-se a tipos penais diversos do aventado.
17. Assim, o eventual trancamento do IPM, via liminar em HC, impediria, prematuramente, o
prosseguimento das investigações, sem qualquer razão que justificasse essa excepcionalidade.
[...]
19. Em sede de remédio heroico, o deferimento de liminar somente vigora quando a
ilegalidade ou o abuso de poder é manifesto. Da análise perfunctória do presente writ, não
exsurgiu nenhuma ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida requerida
[...]”. (Grifos nossos).

Nessa base, a Decisão que indeferiu a liminar praticamente exauriu a matéria,
restando apenas alguns acréscimos à fundamentação, os quais doravante serão apresentados.

2.2 Do Despacho de indiciamento não vinculativo
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Despacho de indiciamento dos Pacientes, isoladamente, não tem o condão de
materializar qualquer constrangimento ilegal, pelas mesmas razões de decidir que
fundamentaram o indeferimento da liminar supracitada.
Acrescente-se que, ao final da inquisa, há a possibilidade de a autoridade
delegante manter ou não o Despacho de indiciamento exarado pelo Encarregado do IPM,
apontando se existem indícios de crime militar.
Do mesmo modo, o MPM estará livre para formar a sua convicção sobre os
resultados da investigação, de modo a oferecer ou não a Denúncia, valendo-se do tipo penal
apontado ou outro que entender cabível.
Igualmente, o Poder Judiciário, ao julgar possível e futura Ação Penal Militar
(APM), formará o seu balizado entendimento sobre os fatos, não se vinculando às conclusões
da investigação.
Portanto, descabe trancar o IPM prematuramente, em face do teor do Despacho
de indiciamento. Essa medida impediria a possibilidade de o MPM prosseguir nas
investigações em curso, o que não se mostra recomendável neste momento.

2.3 Da excepcionalidade do trancamento de IPM via HC

A experiência evidencia que as provas, no contexto de processos relativos ao
registro de armamentos e outras providências decorrentes, implicam em feitos dotados de
certa complexidade.
O necessário aprofundamento probatório, notadamente em sede de processos
desta estirpe, recomenda, por cautela, manter hígido o fluxo das investigações, notadamente
quando ausente qualquer ilegalidade.
Em face da multiplicidade da prova ligada aos fatos investigados, não se
poderia, em sede de HC, impedir a marcha normal do questionado IPM, o qual se mostra
adequado aos ditames constitucionais.
O trancamento de IPM apenas tem ensejo em situações nitidamente
excepcionais, as quais não estão evidenciadas nestes autos.
Nesse prisma, diante da notável regularidade do IPM vergastado pelo
Impetrante, as teses defensivas são insuficientes para obstá-lo.

3. DA JURISPRUDÊNCIA DO STM
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a possibilidade de trancamento de IPM, a jurisprudência do STM
consolidou o seu caráter excepcional:

“HABEAS CORPUS. [...]. PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. [...] TRANCAMENTO DA
INQUISA.
NÃO
CABIMENTO.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. I. Pedido liminar. A plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar
não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. O
deferimento de liminar é cabível apenas quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento
indevido. II. Ausência dos requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora
– aptos a justificar a concessão da medida liminar. Pleito indeferido, ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. III. A Defesa pede a concessão da ordem de
Habeas Corpus, para trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo ausência de justa causa
para instauração da Inquisa, por constituir constrangimento ilegal evidenciado pela
atipicidade do fato e ausência de lastro probatório mínimo que comprove a materialidade das
infrações supracitadas, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao
Inquérito Policial Militar. [...]. V. Impende ressaltar que não se vislumbra qualquer
irregularidade na instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há indícios
substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao ora Paciente. Destarte, observa-se que
a autoridade apontada como coatora agiu estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do
Código de Processo Penal Militar. VI. Segundo a jurisprudência da Corte, para se configure a
presença de justa causa, impõe-se a presença manifesta dos seguintes pressupostos: “a
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva); e a presença de
lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. VII.
No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o
entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser de
escopo mais amplo. VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade. IX. Por seu caráter instrumental, o inquérito policial
militar serve, tão somente, para justificar ou não o processo, bem como para fundamentar
medidas cautelares. X. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação
da opinio delicti pelo órgão acusador, ou seja, o convencimento sobre as provas e sobre a
autoria do delito. [...] XII. Ordem denegada. Decisão unânime.” (STM, HC nº 7000503-
06.2023.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 31.8.2023.
Publicação: 29.9.2023); (Grifos nossos.)

“HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM POR FALTA DE
JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE DILIGÊNCIAS.
EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE IPM PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – Considera-se prematuro o trancamento de
IPM que ainda pende de cumprimento de diligências solicitadas pelo órgão ministerial e
concedidas pelo juiz togado, na forma da legislação em vigor. II - É pacífico o entendimento
da Suprema Corte e desta Corte castrense segundo o qual o trancamento de ação penal em
habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a inocência do acusado,
a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão unânime.” (STM. HC nº 7000609-07.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 8.8.2019. Publicação: 20.8.2019). (Grifos nossos.)

7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Acórdão proferido nos autos do HC n° 7000604-
19.2018.7.00.0000, de minha relatoria, julgado pelo Pleno do STM, por unanimidade, em
19.9.2018:

"[...] HABEAS CORPUS. DELITO DE PECULATO EM TESE. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME. 1. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e
deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da
materialidade. 2. Há justa causa para a persecutio criminis quando o lastro probatório calca-
se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria. 3. Pelo seu caráter
expedito e pela restrição de sua via, o HC não comporta a apreciação exauriente da prova,
sendo indevida a invasão do mérito do feito. 4. Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifos
nossos.)

Assim, a ausência da excepcionalidade mencionada na jurisprudência
sedimentada neste Tribunal Castrense e as diligências em curso definem que o presente HC
não enseja o trancamento do referido IPM.

3. DO PARECER DA PGJM

A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, convergiu com os fundamentos deste Voto, frisando que (Evento 14,
doc. PARECER_MPF1):

"[...] o apontado ato de indiciamento dos Pacientes na citada Inquisa por parte de autoridade
policial, com a indicação de possível tipo penal, de per se, não possui o condão de vincular a
atuação e a opinio delicti do Parquet Castrense como titular da ação penal, destinatário de
todo o caderno investigatório e seus dados, nem ‘tampouco ao Poder Judiciário, em sua
oportuna atuação’. [...]
É dizer que esses órgãos, [...] dentro da estrutura funcional e espaço que lhes cabem
constitucionalmente, formarão livremente suas convicções, de modo independente ‘ao que
constar no Inquérito Policial Militar’, acerca da ocorrência de eventuais crimes, sem,
entretanto, a necessária convergência com as conclusões do encarregado da fase inquisitorial.
Na realidade, cabe à autoridade policial tão somente lançar suas conclusões se há ou não
indícios de crime militar com apontamento de autoria, reservando -se a apurar os fatos e
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal.
Aliás, o próprio CPPM estabelece as diretrizes da finalidade do inquérito policial e da
atuação do encarregado quando do encerramento das investigações.
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] há que pontilhar que as investigações ainda se encontram em aberto, inclusive com novas
diligências requeridas pelo MPM, diga -se, titular da ação penal [...] o pedido da Defesa não
merece acolhida, dada a ausência de motivos explícitos para o encerramento dessa
persecução penal que tramita perante a JMU. Não há nesse writ a demonstração ictu oculi de
que o prosseguimento das investigações, neste momento, avilta direitos e garantias do
Paciente ou configura o aventado constrangimento ilegal.
Consoante o cenário fático-jurídico exposto não se vislumbra qualquer motivo idôneo e
inquestionável, que justifique o trancamento do IPM em curso, não havendo no momento
restrição ou ameaça à liberdade de ir e vir dos Pacientes.
Cabe reafirmar que, somente após o amplo esclarecimento do quadro fático revelado, caberá
ao Órgão do Parquet Castrense na instância a quo, titular da ação penal (art. 129, I, CF),
emitir definitivamente sua opinio delicti.
Ao que tudo indica, trata-se de um caso nebuloso com uma base empírica apta a ensejar a
continuidade das investigações. Assim, não vemos como razoável o pretenso trancamento do
mencionado IPM, porquanto à míngua de motivos excepcionais que autorizem tal providência.
[...]". (Grifo nosso.)

Nesse prisma, diante da notável regularidade do IPM, vergastado pelo
Impetrante e da necessidade do prosseguimento das investigações, o presente HC não merece
prosperar.
Desse modo, vê-se, por qualquer lado, que não há fundamento para a concessão
da Ordem.

4. CONCLUSÃO

Nesse compasso, a pretensão deduzida neste writ é frágil, posto que, mediante a
análise dos fatos e dos cânones aplicáveis ao Direito Processual Penal Militar, não houve, até
o momento, constrangimento ilegal aos Pacientes.
Assim, cabe a este Tribunal, mantendo as regras processuais como balizas de
ordem no trâmite dos feitos, não obstar a atuação do MPM na formação da sua convicção.
Desse modo, denegar a Ordem é a solução natural do presente HC.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ, manter o
indeferimento do pleito liminar e denegar a Ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361309v11 e do código CRC a97b1bb2.
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/5/2024, às 16:49:45
7000122-61.2024.7.00.0000
40001361309 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR